Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Homicídio tentado triplamente qualificado e crimes conexos. Decisão de impronúncia no Juízo de origem. Três investigados. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, pela pronúncia e restabelecimento das prisões preventivas. Julgamento do Acórdão, por unanimidade, pelo provimento do pedido ministerial. Preliminar suscitada, de ofício: Constatação de vício formal por ausência de intimação das defesas técnicas de todos os apelados. Nulidade absoluta do acórdão por violação ao contraditório e a ampla defesa. Atenção aos princípios norteadores do direito penal. Determinação de renovação do julgamento. Recurso com processamento viciado. Julgamento anulado ex offício.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que impronunciou os apelados R.A.M.S., W.R.N. e E.P.S.F., denunciados pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), além de crimes conexos. A decisão apelada também revogou as prisões preventivas. O recurso ministerial foi inicialmente provido, determinando-se a pronúncia dos acusados e o restabelecimento de suas prisões cautelares.
2. Na noite de 29.4.2019, em Várzea Grande/MT, os apelados, em comunhão de esforços com outro codenunciado, teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, com recurso que dificultou sua defesa, motivo torpe e meio cruel, ocasionando lesões graves, que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
3. O recurso ministerial pretendia a reforma da decisão de impronúncia, com a pronúncia dos acusados pelos delitos descritos na denúncia e a retomada das respectivas prisões preventivas.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se houve vício processual decorrente da ausência de intimação válida das defesas técnicas dos réus para a sessão de julgamento do recurso de apelação; (ii) se tal ausência comprometeu o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o julgamento proferido; e (iii) se a nulidade deve ser reconhecida de ofício, com consequente anulação do acórdão e determinação de novo julgamento, com regular intimação das partes para novo julgamento.
III. Razões de decidir
5. A análise do feito revelou vícios insanáveis no julgamento do Recurso de Apelação, diante da ausência de intimação das defesas técnicas dos acusados e sua não inclusão formal destes no polo passivo do sistema PJe de 2o grau, o que comprometeu a validade do julgamento.
6. Restou comprovado, mediante certidão da Secretaria da Câmara, que apenas o codenunciado desmembrado foi intimado para a sessão colegiada, enquanto os demais acusados, ora apelados, não constavam como partes formais nos autos do recurso eletrônico, impedindo a ciência das respectivas defesas.
7. O apelado E.P.S.F., encontrava-se, à época do julgamento, desprovido de representação técnica válida, visto que sua única patrona faleceu em 2021, não sendo nomeado novo defensor nem intimado pessoalmente para constituí-lo.
8. A defesa dos demais denunciados — R.A.M.S. e W.R.N. —, patrocinada pela Defensoria Pública, igualmente não foi intimada, em razão da ausência de seu regular cadastramento no sistema eletrônico como partes formais, o que inviabilizou a intimação para o julgamento do recurso ministerial.
9. Logo, a ausência de intimação das defesas constitui nulidade absoluta, por comprometer diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, consubstanciada, inclusive, na Súmula 431 do Superior Tribunal Federal.
10. Os vícios processuais constatados na certidão lançada pela Secretaria comprometem a higidez do julgamento, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do acórdão do julgamento do recurso de Apelação Criminal proferido em 23.5.2025, determinando-se a renovação do julgamento, com regular intimação das defesas técnicas no sistema eletrônico.
IV. Dispositivo e tese
11. Reconhecida, de ofício, a nulidade absoluta do acórdão proferido em 23.5.2025, por ausência de intimação válida das defesas técnicas de R.A.M.S., W.R.N. e E.P.S.F., bem como pela não inclusão destes no polo passivo do recurso no sistema eletrônico. Determinada, por consequência, a expedição de alvará de soltura em favor destes e, a renovação do julgamento da Apelação Criminal, com a devida intimação das defesas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
Tese de julgamento: “1. É nulo o julgamento de recurso de Apelação Criminal sem a prévia e válida intimação das defesas técnicas dos apelados, especialmente quando não há inclusão formal das partes no sistema eletrônico de tramitação processual. 2. A Nulidade absoluta declarada de ofício impõe renovação do julgamento com observância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.”
________________
Dispositivos citados: art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal; art. 5o, LV, da Constituição da República; Súmula 431 do STF.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STF - Súmula 431.
STJ - AgRg no AREsp: 2168473 SP 2022/0213441-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 22/09/2023. STJ - HC n. 329.853/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016. TJGO - Apelação Criminal 0308942-28.2016.8.09.0044, Relator: Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Julgado em 09/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024695-18.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (APELADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (APELADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (APELADO), EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 051.555.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMESON RIBEIRO NUNES - CPF: 068.065.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILLIAN DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - CPF: 110.425.429-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU, DE OFÍCIO, A NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 23.05.2025, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Homicídio tentado triplamente qualificado e crimes conexos. Decisão de impronúncia no Juízo de origem. Três investigados. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, pela pronúncia e restabelecimento das prisões preventivas. Julgamento do Acórdão, por unanimidade, pelo provimento do pedido ministerial.
Preliminar suscitada,
de ofício
: Constatação de vício formal por ausência de intimação das defesas técnicas de todos os apelados.
Nulidade absoluta do acórdão por violação ao contraditório e a ampla defesa. Atenção aos princípios norteadores do direito penal. Determinação de renovação do julgamento.
Recurso com processamento viciado. Julgamento anulado
ex offício.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que impronunciou os apelados
R.A.M.S., W.R.N.
e
E.P.S.F.,
denunciados pela prática do crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), além de crimes conexos. A decisão apelada também revogou as prisões preventivas. O recurso ministerial foi inicialmente provido, determinando-se a pronúncia dos acusados e o restabelecimento de suas prisões cautelares.

2.

Na noite de 29.4.2019, em Várzea Grande/MT, os apelados, em comunhão de esforços com outro codenunciado, teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, com recurso que dificultou sua defesa, motivo torpe e meio cruel, ocasionando lesões graves, que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.

O recurso ministerial pretendia a reforma da decisão de impronúncia, com a pronúncia dos acusados pelos delitos descritos na denúncia e a retomada das respectivas prisões preventivas.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se houve vício processual decorrente da ausência de intimação válida das defesas técnicas dos réus para a sessão de julgamento do recurso de apelação; (ii) se tal ausência comprometeu o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o julgamento proferido; e (iii) se a nulidade deve ser reconhecida de ofício, com consequente anulação do acórdão e determinação de novo julgamento, com regular intimação das partes para novo julgamento.

III. Razões de decidir

5. A análise do feito revelou vícios insanáveis no julgamento do Recurso de Apelação, diante da ausência de intimação das defesas técnicas dos acusados e sua não inclusão formal destes no polo passivo do sistema PJe de 2o grau, o que comprometeu a validade do julgamento.

6.

Restou comprovado, mediante certidão da Secretaria da Câmara, que apenas o codenunciado desmembrado foi intimado para a sessão colegiada, enquanto os demais acusados, ora apelados, não constavam como partes formais nos autos do recurso eletrônico, impedindo a ciência das respectivas defesas.

7.

O apelado
E.P.S.F.,
encontrava-se, à época do julgamento, desprovido de representação técnica válida, visto que sua única patrona faleceu em 2021, não sendo nomeado novo defensor nem intimado pessoalmente para constituí-lo.

8.

A defesa dos demais denunciados —
R.A.M.S.
e
W.R.N
. —, patrocinada pela Defensoria Pública, igualmente não foi intimada, em razão da ausência de seu regular cadastramento no sistema eletrônico como partes formais, o que inviabilizou a intimação para o julgamento do recurso ministerial.

9.

Logo, a ausência de intimação das defesas constitui nulidade absoluta, por comprometer diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, consubstanciada, inclusive, na Súmula 431 do Superior Tribunal Federal.

10.

Os vícios processuais constatados na certidão lançada pela Secretaria comprometem a higidez do julgamento, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do acórdão do julgamento do recurso de Apelação Criminal proferido em 23.5.2025, determinando-se a renovação do julgamento, com regular intimação das defesas técnicas no sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

11. Reconhecida, de ofício, a nulidade absoluta do acórdão proferido em 23.5.2025, por ausência de intimação válida das defesas técnicas de
R.A.M.S., W.R.N.
e
E.P.S.F
., bem como pela não inclusão destes no polo passivo do recurso no sistema eletrônico. Determinada, por consequência, a expedição de alvará de soltura em favor destes e, a renovação do julgamento da Apelação Criminal, com a devida intimação das defesas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o julgamento de recurso de Apelação Criminal sem a prévia e válida intimação das defesas técnicas dos apelados, especialmente quando não há inclusão formal das partes no sistema eletrônico de tramitação processual. 2. A Nulidade absoluta declarada de ofício impõe renovação do julgamento com observância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.”

________________

Dispositivos citados
: art. 564, III, "e", do Código de Processo Penal; art. 5o, LV, da Constituição da República; Súmula 431 do STF.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: STF - Súmula 431.
STJ - AgRg no AREsp: 2168473 SP 2022/0213441-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe 22/09/2023. STJ - HC n. 329.853/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, Julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016. TJGO - Apelação Criminal 0308942-28.2016.8.09.0044, Relator: Des. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, com fundamento no art. 414 do CPP,
impronunciou

Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes e Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, denunciados pela suposta prática do crime de T
entativa de Homicídio Triplamente Qualificado
(art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP).

Na mesma decisão,
declinou-se da competência
para a Vara Criminal Comum em relação aos
crimes conexos
descritos no art. 148, § 2o, do CP e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 imputados aos três réus, e pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, atribuído exclusivamente a
Riderson,
determinando ao final a
revogação das prisões preventivas
de
Ezequiel
e
Riderson,
bem como a expedição de
contramandado de prisão
em favor de
Wemerson
(ID 186264698 - Págs. 69/73).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra decisão primeva proferida,
pugnou a reforma integral da decisão
, a fim de que os recorridos
Riderson, Wemerson e Ezequiel
fossem
pronunciados pelo crime contra a vida e

pelos delitos conexos,
com base nos arts. 29 e 69 do CP, visando o
restabelecimento das prisões preventivas
, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (ID 186264698 - Págs. 129/154).

As
defesas técnicas dos apelados
apresentaram contrarrazões, postulando o
desprovimento

do recurso ministerial
(ID 186270150 - Pág. 58/97).

A
douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer elaborado pelo Procurador de Justiça
Jorge Costa Lana,

opinou pelo desprovimento do recurso ministerial
(ID 224868170).

Em sessão realizada datada em 23.5.2025,
esta Segunda Câmara Criminal
, à unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, a fim de pronunciar os denunciados
pela suposta prática do crime contra a vida, nos termos da exordial acusatória, e, por conseguinte, restabelecer as respectivas prisões preventivas (
ID 288464852
).

Após a publicação do acórdão, a defesa de
Ezequiel
impetrou três
Habeas Corpus:
o primeiro, perante o Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 1013088/MT
), sustentando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar; e os dois subsequentes, dirigidos a
este Tribunal de Justiça
, nas Câmaras Isoladas (
HC n. 1018609-60.2025.8.11.0000
) e na Turma de Câmaras Criminais Reunidas (
HC n. 1021407-91.2025.8.11.0000
), ambos fundados na alegação de nulidade do acórdão, em razão da falta de intimação da defesa constituída para a sessão de julgamento e da não inclusão formal dos apelados no polo passivo do sistema PJe de 2o grau. As duas últimas impetrações foram liminarmente extintas, ante o não preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade.

Diante da notícia encimada, determinou-se o retorno dos autos à ordem processual,
com a remessa à Secretaria para expedição de certidão destinada a esclarecer os pontos suscitados pela defesa técnica nos
Habeas Corpus
impetrados perante este Juízo
ad quem
, bem como nos recursos especial e extraordinário — todos manejados em favor de
Ezequiel
— com a reiteração da tese de nulidade por ausência de intimação da defesa técnica para a sessão de julgamento da apelação, entre outras alegações (
ID 294952386 e ID 294959373
).

A Secretaria expediu o documento, constando, em resumo, a existência de vícios formais na tramitação do recurso interposto pelo Ministério Público
, pois, apenas a defesa de
Allan Pablo Ferreira Lopes
(um dos envolvidos, do qual os autos foram desmembrados em relação à ele) foi regularmente cientificada, enquanto os demais denunciados sequer figuraram no polo passivo do sistema, ocasião em que foi providenciada a inserção deles no polo passivo do sistema eletrônico, bem como de suas respectivas defesas (
ID 300640895).

Nesse ínterim, a defesa de
Ezequiel
apresentou petitório com pedido liminar,
visando à revogação da prisão preventiva, diante da patente nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa acerca do julgamento do recurso ministerial (
ID 300785858
).

O pedido liminar foi indeferido, ocasião em que os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para nova manifestação
, tanto acerca do pedido de revogação da prisão preventiva quanto da nulidade alegada, opinando pela manutenção das prisões preventivas, apesar da “possibilidade de anulação da decisão pelo Colegiado” (
ID 30125398 e 303092397
).

Aportou-se aos autos decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC n. 1013088/MT, sob relatoria do Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
,
que concedeu a ordem para soltura de
Ezequiel
, ante a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Em cumprimento à decisão, os autos retornaram à origem, sendo ele colocado em liberdade em 5.8.2025, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (IDs 304376382 e seguintes).

Enfim, nesta oportunidade, e em observância aos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual
,
SUSCITA-SE PRELIMINAR
EX OFFÍCIO,

em sintonia com petitório da defesa de ID 300785858,
para que os autos sejam levados a julgamento
, diante das i
rregularidades apontadas pela defesa e certificadas por esta Secretaria Criminal
, considerando, ademais, que já constam nos autos o parecer ministerial e a manifestação defensiva.

Este é o relato.

À douta revisão.

Intimem-se,
além do Ministério Público,
as defesas
dos acusados
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes e Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Contextualizando, na noite de 29.4.2019, em Várzea Grande/MT,
Riderson Aparecido Mangere Santi, Wemerson Ribeiro Nunes
e
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira
, em tese, agindo em comunhão de esforços
com Allan Pablo Ferreira Lopes,
tentaram ceifar a vida de
Marcos Willian da Silva
, mediante recurso que dificultou sua defesa, por motivo torpe e com emprego de meio cruel, desferindo diversos disparos de arma de fogo que resultaram em graves lesões na vítima — a qual só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Pelos fatos, eles foram denunciados pela suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Triplamente Qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, além de crimes conexos descritos no art. 148, § 2o, do Código Penal, art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 e art. 12 da Lei 10.826/2003 — este último imputado exclusivamente a
Riderson
.
Com o desmembramento do feito em relação ao corréu
Allan,
os demais acusados foram impronunciados pelo Juízo de origem, ocasião em que também se revogaram as prisões preventivas anteriormente decretadas.

Esse contexto ensejou a interposição de recurso de Apelação Criminal pelo Ministério Público, que visava à reforma da decisão de impronúncia para que fossem os acusados pronunciados pelos crimes narrados na denúncia e restabelecidas suas custódias cautelares (ID 300785871).

Na sessão realizada em 23.5.2025, esta

Segunda Câmara Criminal deu provimento ao recurso interposto pelo órgão ministerial
,
determinando a pronúncia dos acusados
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel
pelo crime insculpido no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com os crimes conexos, restabelecendo-se, em decorrência, as respectivas prisões preventivas (ID 288464852).

A medida foi cumprida pelo Juízo
a quo
, oportunidade em que eles foram presos preventivamente (
ID’s 196175662, 196087690 e 20247339 – autos originais de n. 0006556-34.2020.8.11.0002
).

Ocorre que, conforme relatado, após a publicação do acórdão, a defesa de
Ezequiel
impetrou três
Habeas Corpus
.
O primeiro, perante o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 1013088/MT), alegava a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar. Os dois seguintes foram manejados no âmbito deste Tribunal de Justiça — um direcionado às Câmaras Isoladas (HC n. 1018609-60.2025.8.11.0000) e outro à Turma de Câmaras Criminais Reunidas (HC n. 1021407-91.2025.8.11.0000) — ambos sustentando a nulidade absoluta do acórdão, em virtude da ausência de intimação da defesa técnica para a sessão de julgamento e da não inclusão formal dos apelados no polo passivo do
sistema PJe de 2o grau.
Essas alegações foram reiteradas nos recursos extraordinário e especial (IDs 294952386 e 294959373).

Embora as duas últimas impetrações tenham sido liminarmente extintas por ausência dos requisitos legais, a seriedade das alegações apresentadas — especialmente no que tange à possível supressão do contraditório
— levou este Relator a chamar o feito à ordem, determinando a remessa dos autos à Secretaria da Câmara para emissão de certidão elucidativa.

A certidão expedida pela Secretaria desta Câmara Criminal confirma, de modo minucioso, a existência de vício processual relevante na tramitação do recurso interposto pelo Ministério Público.

Consta no documento que na sessão de julgamento realizada em 23.5.2025, apenas a defesa técnica de
Allan Pablo Ferreira Lopes
— cujo processo tramitava de forma desmembrada — foi regularmente intimada, enquanto
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel,
não constavam formalmente no polo passivo do recurso no sistema
PJe de 2o grau,
tampouco seus patronos foram devidamente cadastrados, o que inviabilizou suas intimações.

Verificou-se, ainda, que o recurso originalmente interposto como Apelação Criminal foi indevidamente autuado como Recurso em Sentido Estrito, equívoco que comprometeu sua tramitação adequada e o regular impulso processual. Embora tenha sido posteriormente reclassificado como apelação criminal no âmbito do gabinete, tal retificação ocorreu quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, sem que houvesse a devida regularização da autuação dos demais denunciados e de seus respectivos patronos no sistema, providência que, embora de natureza administrativa, competia à Secretaria da Câmara.

Ademais, a certidão evidencia que a Ação Penal originária permaneceu indevidamente no Juízo de origem, em desacordo com as orientações da Corregedoria-Geral da Justiça constantes do Ofício-Circular n. 108/2020-CGJ, o que contribuiu para o descontrole procedimental e o cerceamento de defesa (ID 300640895).

Em razão desse equívoco administrativo
,
foi necessária a posterior inclusão de
Riderson, Wemerson
e
Ezequiel
,
bem como de suas respectivas defesas, no polo passivo do sistema
PJe de 2o grau
.
Esta regularização tardia, todavia, não tem o condão de sanar a nulidade originária, que decorre da ausência de intimação prévia das defesas técnicas para a sessão de julgamento.

Depois de regularizado cadastramento no sistema
Pje de 2o grau
, a defesa de
Ezequiel
peticionou nos autos reforçando que não foi regularmente intimada para a sessão de julgamento do recurso de Apelação Criminal, em razão de
não ter sido formalmente cadastrada no sistema PJe

como patrona do acusado,
e que tampouco houve a devida inclusão dos nomes dos apelados no
polo passivo
da autuação processual (apenas como outros interessados), comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão cautelar e ‘reintimação’ das partes para novo julgamento do mérito recursal (ID 300785858), pedidos que foram reiterados no petitório de ID 303163381.

Contudo, a liminar foi indeferida (ID 301125398).

No curso da tramitação, foi juntada aos autos outra petição subscrita pela defesa de
Ezequiel,
comunicando o resultado do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013088/MT, em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por decisão proferida pelo Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, concedeu a ordem para determinar sua soltura, por ausência de demonstração da contemporaneidade dos fundamentos da prisão cautelar. A deliberação foi devidamente certificada pela Secretaria, ao passo que
Ezequiel
foi colocado em liberdade em 5.8.2025, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 304289854 e 304376382 e 3050703650).

Além dos vícios certificados, observou-se também, que
Ezequiel
estava sendo representado por sua irmã, a advogada Dra.
Bruna Adryellen Padilha Ferreira
(OAB/MT 27.278/O), única patrona constituída nos autos, conforme procuração juntada no ID 186264688. Ocorre que a referida advogada faleceu em 29.11.2021 (ID 294959351), ou seja, muito antes da sessão de julgamento ocorrida em maio de 2025.

Desde então,
Ezequiel
permaneceu sem representação técnica, não tendo sido intimado pessoalmente para constituir novo defensor pelo Juízo singular, nem foi nomeado defensor dativo ou requisitada a Defensoria Pública. Dessa forma, à época do julgamento do recurso de apelação, encontrava-se desprovido de representação jurídica válida.

Aliás, ainda que houvesse intimação dirigida à advogada falecida, tal ato seria juridicamente ineficaz, por se tratar de parte sem capacidade postulatória à época, revelando-se, portanto, absolutamente inidôneo para produzir efeitos em relação ao apelado. A fluência de qualquer prazo recursal pressupõe intimação válida da defesa constituída, o que manifestamente não ocorreu no caso. Assim, o prazo somente poderia ter início com a constituição de novo patrono e sua inequívoca ciência dos autos — circunstância que, registre-se, somente se concretizou após a realização da sessão de julgamento.

Idêntico vício compromete a situação dos codenunciados

Riderson
e
Wemerson,
cujas defesas estavam a cargo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Ocorre que o órgão igualmente não foi formalmente incluído no polo passivo do recurso no sistema
PJe de 2o grau
, tampouco foi intimado para a sessão de julgamento, o que inviabilizou o exercício pleno da defesa técnica também em relação a esses acusados.

Diante desse panorama, cumpre ressaltar a relevante linha do tempo processual que evidencia prejuízo às defesas técnicas:
a)
a ação penal tramita desde o ano de 2020, sendo que o recurso de Apelação Criminal foi interposto pelo Ministério Público em
29.1.2021
;
b)
as contrarrazões em nome de
Ezequiel
foram apresentadas em
8.5.2021
, por sua irmã e única defensora constituída, Dra.
Bruna Adryellen Padilha Ferreira
(OAB/MT 27.278/O), que veio a óbito em
29.11.2021
(ID 294959351), deixando o réu desassistido desde então,
sem que tenha sido intimado para regularizar sua representação processual
;
c)
as defesas dos codenunciados
Wemerson

e
Riderson
foram apresentadas pela Defensoria Pública, respectivamente, em
3.3.2021
e
23.3.2023
(ID 56654104 e ID 186270150);
d)
não obstante o expressivo lapso temporal transcorrido até o julgamento colegiado realizado em
23.5.2025
, nenhuma providência foi adotada para sanar a ausência de defesa de
Ezequiel
;
e)

não houve o devido cadastramento das defesas técnicas e nem dos denunciados (apenas de
Allan
– não recorrido) no polo passivo recursal no sistema
PJe de 2o grau
, o que inviabilizou a intimação das defesas para a sessão de julgamento, implicando violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Esses vícios, portanto, atingiram a todos os denunciados,
o que tornou absolutamente nulo o julgamento realizado em 23.5.2025.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula 431 — "
É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus
".

Logicamente, a aplicação da súmula ao presente caso é medida que se impõe.

O julgamento ocorrido em 23.5.2025 deu-se sem a prévia intimação válida das defesas técnicas e sem que os acusados estivessem formalmente integrados ao polo passivo do recurso no sistema eletrônico.
Essa falha comprometeu a validade do julgamento e impõe seu reconhecimento como nulo de pleno direito.

Diante desses fundamentos, e com base na certidão emitida pela Secretaria da Câmara, entendi por bem suscitar, de ofício, a nulidade do acórdão proferido, a fim de corrigir as falhas ocorridas na tramitação do feito, resguardar a legalidade e garantir a observância do devido processo legal, bem como em sintonia com o que foi alegado pela defesa de
Ezequiel
como acima exposto.

Esclareço que tais falhas decorreram de omissões sistêmicas no processamento eletrônico dos autos, motivo pelo qual, na qualidade de Relator,
reconheço a nulidade absoluta do julgamento realizado em 23.5.2025
, determinando a sua renovação, com a
regular intimação das defesas técnicas
dos acusados, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, a fim de assegurar-lhes o contraditório substancial e a ampla defesa.

Corroborando esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:

“1) Os embargos infringentes e de nulidade somente são cabíveis quando a decisão do órgão colegiado é não unânime e desfavorável ao réu, limitando-se os embargos à matéria objeto de divergência, não podendo ser conhecidos se não atacam essa parte do acórdão . 2)
Deve ser declarada, de oficio, a nulidade do julgamento do recurso de apelação quando os advogados regularmente habilitados nos autos não são previamente intimados da inclusão do processo na pauta de julgamento, ficando suprimido o direito de sustentação oral das razões recursais.
3)
A existência de vício processual que macula os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa impõe a declaração de nulidade do julgamento, de ofício,
a fim de que a irresignação recursal seja novamente julgada, observando-se a prévia intimação das partes, com extensão dos efeitos ao corréu não embargante
(CPP, art. 580). (...) (TJ-GO 0308942-28.2016.8.09 .0044, Relator.: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES - (DESEMBARGADOR), Seção Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024). Destaquei e Sublinhei.

“1. "
Esta Corte Superior entende ser necessária a intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação criminal
, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa" (HC n . 456.419/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). 2. No caso, a pauta de julgamento foi disponibilizada tão somente em nome do réu, sem constar os nomes dos advogados constituídos no feito, motivo pelo qual foi o recurso especial provido para cassar o acórdão hostilizado e determinar novo julgamento da apelação criminal com a prévia intimação dos patronos da causa (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2168473 SP 2022/0213441-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). Destaquei.

“À luz do enunciado sumular 431 do Supremo Tribunal Federal,
a ausência de intimação do defensor constituído pelo acusado acerca da data do julgamento do recurso de apelação consubstancia cerceamento de defesa
, na medida em que obsta ao patrono as possibilidades de sustentar oralmente em prol do acusado e de exercer outras faculdades processuais que eventualmente lhe pudessem assistir, a tornar impositiva a anulação e posterior renovação do julgamento do recurso”. N.U 0012031-74.2020.8.11.0000, , GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)
. Destaquei.

“A intimação, para o julgamento de recurso criminal feita em nome do antigo advogado do recorrente, e não de seu atual patrono, constituído bem antes da apreciação do apelo, gera nulidade do acórdão, tendo-se em vista que a falta de publicidade do ato, viola o princípio da ampla defesa. Nos termos da Súmula n. 431 do STF “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem a previa intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”. (N.U 0029124-84.2019.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)
.

Por conseguinte, à vista da presente decisão e da constatação da nulidade absoluta, decorrente da ausência de intimação das defesas técnicas de
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira, Riderson Aparecido Mangere Santi
e
Wemerson Ribeiro Nunes
,
bem como da omissão no cadastramento de seus nomes no polo passivo do sistema PJe de 2o grau, impõe-se a expedição de alvará de soltura em favor dos referidos acusados, caso não se encontrem presos por outro motivo (E
mbora muito antiga, vide: STJ - HC: 15292 SP 2000/0138213-6, Relator.: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 27/10/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 06/12/2004 p . 365).

Esclareça-se que o corréu
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira

já havia sido colocado em liberdade por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1013088/MT, de relatoria do Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, que entendeu ausente a contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da prisão cautelar. Naquela oportunidade, foi expedido alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação a
Ezequiel,
portanto, coexistem dois fundamentos autônomos a justificar a manutenção de sua liberdade nestes autos: o reconhecimento da nulidade do acórdão que restabelecera sua custódia preventiva — ora declarada — e a decisão da Corte Superior, com trânsito em julgado, que afastou a atualidade da necessidade da prisão.

Ressalte-se que após o julgamento da presente preliminar, os autos devem retornar a este Relator para providências quanto ao julgamento do mérito do recurso de Apelação Criminal. Nesse sentido:

“1. A ausência de intimação da Defesa constituída pelo recorrente para a sessão de julgamento da apelação criminal violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Imperativa a reinclusão do recurso de apelação em pauta, com a intimação dos advogados de defesa, garantindo-lhes o direito à sustentação oral e ao acompanhamento do julgamento.
2. Embargos de declaração providos”. (Acórdão 1892816, 07148660820218070020, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DE OFÍCIO
,
declara-se a nulidade absoluta do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal na sessão de julgamento realizada em 23.5.2025
(ID 288464852), em razão da
ausência de intimação das defesas técnicas
dos denunciados
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,

Riderson Aparecido Mangere Santi
e
Wemerson Ribeiro Nunes Ferreira
, bem como da não inclusão formal destes no polo passivo do recurso no sistema PJe de 2o grau,
vício formal insanável que comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Expeçam-se os alvarás de soltura
em favor de
Ezequiel Padilha de Souza Ferreira,

Riderson Aparecido Mangere Santi
e
Wemerson Ribeiro Nunes Ferreira
, se por outro motivo não estiverem presos.

Determina-se que, após o julgamento da presente preliminar, os autos sejam devolvidos a este Relator
para elaboração da decisão de mérito, procedendo-se à renovação do julgamento do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, com a prévia e regular intimação das defesas técnicas dos acusados acerca do julgamento do mérito do recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025